Tribunal: TJSP
Processo: 2219915-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Difamação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO PORQUANTO EXTEMPORÂNEO – ALEGAÇÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, LIMITANDO-SE A TECER ARGUMENTOS DE MÉRITO NÃO EXAMINADOS PELA DECISAO ORA IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000048869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2219915-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, é agravado CORREGEDOR GERAL DA
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. RICARDO ANAFE. JULGAMENTO PRESIDIDO
PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2219915-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo Interno Processo no 2219915-22.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): FERRAZ DE ARRUDA
Agravante: Carlos Alexandre Klomfahs
Agravado: Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessado: Gustavo Dall Olio (Juiz de Direito)
Voto no 39.827
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO
PORQUANTO EXTEMPORÂNEO ALEGAÇÕES QUE NÃO
ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA,
LIMITANDO-SE A TECER ARGUMENTOS DE MÉRITO NÃO
EXAMINADOS PELA DECISAO ORA IMPUGNADA -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão
monocrática deste Relator que negou seguimento ao recurso administrativo
interposto pelo ora agravante, porquanto extemporâneo.
Inconformado com a decisão monocrática, postula o agravante o
pronunciamento do Órgão Colegiado sobre a questão posta.
Argumenta que o Ministério Público não teve conhecimento das
razões que levaram o Corregedor Geral a determinar o arquivamento do
requerimento administrativo em que pedia a apuração de conduta levada a efeito por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2219915-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Juiz de primeiro grau.
É o relatório.
Com efeito, nada a retocar na decisão agravada proferida nos
seguintes termos:
Fundamenta o requerente o seu recurso administrativo no
artigo 13, II, “g”, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça que estabelece:
“Art. 13. Compete ao Órgão Especial:
(...)
II em matéria administrativa:
(...)
g) instaurar e decidir os processos disciplinares contra
magistrado e o afastamento preventivo da jurisdição;”
Ocorre que trata-se de recurso interposto em face de decisão
do Corregedor Geral da Justiça que, com fundamento no
artigo 9o, §2o, da Resolução no 135/2011 do CNJ, arquivou
representação formulada pelo ora recorrente em face do
Magistrado de primeiro grau Gustavo D'Allio.
Referido dispositivo autoriza ao Corregedor, diante da
notícia
de
irregularidade
praticada
por
magistrado,
promover de plano seu arquivamento quando o fato narrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2219915-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
não configurar infração disciplinar ou ilícito penal.
E desta decisão cabe recurso ao Tribunal no prazo de 15
(quinze) dias. É a dicção do artigo 10, da Resolução no
135/2011 CNJ.
Conforme se infere do colacionado aos autos, a decisão de
arquivamento foi proferida aos 3 de julho de 2020 (pág. 62) e
o presente pedido somente foi protocolado aos 14/09/2020.
O decurso do prazo recursal foi certificado à pág. 61.
Extemporânea, pois, a presente insurgência.
Diante do narrado, de rigor a negativa de seguimento ao
recurso.
Mais não é preciso acrescentar, sendo descabido o exame das
demais alegações ventiladas no recurso, eis que não foram objeto da decisão
agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator